Tribunal: TJDFT
Processo: 0002123-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA ORAL. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença que pronunciou o acusado por homicídio simples, excluindo a do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a pronúncia por homicídio qualificado do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima com base nos elementos probatórios presentes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exclusão das qualificadoras em que denunciado o réu, na fase de pronúncia, é permitida apenas quando houver prova inequívoca de sua inexistência. Cabe ao Conselho de Sentença a decisão final sobre a qualificadora, salvo em casos de manifesta improcedência.
No caso, a prova oral demonstra que o acusado atingiu a vítima pelas costas, indício que justifica a inclusão da qualificadora, não se mostrando ela manifestamente inadmissível.
No caso, a principal testemunha confirmou que o ataque ocorreu de surpresa, com a vítima de costas, o que se adequa à qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A inclusão de qualificadora na pronúncia é devida quando houver indícios que a sustentem, cabendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre sua confirmação ou não.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, IV; Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1703448, 3a Turma Criminal, TJDFT, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 18.05.2023.